Tribunal: TJBA
Processo: 8051079-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051079-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: M.I.X COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): JOYCE BETTY SOUZA SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. ART. 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº 7.629/1999 E ART. 127-D DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. MULTA TRIBUTÁRIA DE 100%. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. TEMA 863/STF. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA N. 214/STF. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. TEMA 199/STJ, SÚMULA 523/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/2021. INAPLICABILIDADE DO ART. 59 DA LEI Nº 8.383/91 A TRIBUTOS ESTADUAIS. HONORÁRIOS DEVIDOS. “PERICULUM IN MORA”, IGUALMENTE, NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, somente podendo ser desconstituída mediante prova inequívoca, especialmente quando a discussão se apresenta em sede de exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória. 2. A alegada nulidade da intimação no processo administrativo fiscal não se sustenta, porquanto o art. 108 do Decreto Estadual nº 7.629/1999 e o art. 127-D do Código Tributário Estadual autorizam expressamente a cientificação do sujeito passivo por meio eletrônico, modalidade que, no caso concreto, restou comprovadamente efetivada mediante o DT-e. 3. Outrossim, a tese de vício na intimação demanda exame aprofundado de documentos e eventual prejuízo processual, providência incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula 393/STJ. 4. A multa aplicada em 100% do valor do tributo não ostenta caráter confiscatório, em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 863 da repercussão geral. 5. Veja-se, ainda, que a alegação da agravante não prospera, pois o Tema 214 limita-se às multas moratórias de 20%, consideradas razoáveis pelo STF, sem tratar de penalidades superiores. A multa aqui discutida é punitiva/qualificada, matéria enfrentada no Tema 863, que reconheceu a constitucionalidade de percentuais de até 100% — e 150% em caso de reincidência. Assim, o precedente invocado não se aplica ao caso concreto. 6. Por outro lado, a utilização da taxa SELIC como índice de atualização e juros moratórios possui amparo na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 199 e Súmula 523), bem como na disciplina constitucional superveniente da EC 113/2021, sendo vedada a sua cumulação com outros índices. Veja-se, ademais, que o art. 59 da Lei nº 8.383/91 tem aplicação restrita aos tributos federais e não se estende ao ICMS, inexistindo previsão legal que autorize retroatividade benéfica na espécie. 7. No tocante aos honorários, cumpre destacar que aqueles previstos na CDA possuem natureza de encargo legal, sendo automaticamente calculados pelo sistema SIGAT quando da inscrição em dívida ativa, com majoração após o ajuizamento da execução, não se confundindo com os honorários sucumbenciais do art. 85 do CPC. Ademais, a cobrança encontra amparo expresso no art. 39 da Lei nº 4.320/1964, nos arts. 2º, §2º e 4º, §4º da Lei de Execução Fiscal, bem como no art. 3º da Lei Estadual nº 2.986/1971, o que evidencia a plena legitimidade da exigência. 8. Em derradeiro, o “periculum in mora” não restou demonstrado, pois a agravante limitou-se a alegações genéricas acerca de supostos prejuízos financeiros e comerciais, sem comprovação mínima do dano atual, grave ou de difícil reparação que justificasse a concessão da tutela de urgência. 9. Agravo de instrumento a que se nega provimento, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051079-90.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante M.I.X COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .